Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MOVIDA POR GN STETIC CONTRA PAULO CASAL, MASTERCARD E REDECARD. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. EMPRESA CREDENCIADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO. OPERAÇÃO. MODALIDADE “SEM CARTÃO”. OPERAÇÕES DE CRÉDITO AUTORIZADAS. ENTREGA DAS MERCADORIAS EFETUADAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE FRAUDE. “CHARGEBACK”. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Conforme breve relato, a autora pede que a ré seja condenada a devolver o CRV do carro retificado em nome da segunda autora, o qual foi formalmente transferido para a requerida, mas não com intenção de venda do bem, e sim para fins de contratação da sua companheira, segunda autora, como instrutora da autoescola requerida, tendo efetivado a transferência do veículo de propriedade da primeira autora, para a ré; mas a ré não cumpriu suas obrigações trabalhistas, não transferiu o carro para a segunda autora, ao fim do contrato, e nem deu contraprestação em pecúnia.
A ré nega os fatos e afirma que “aceitou” comprar o carro da autora, pagando por ele o valor de R$ 35.000,00, para ajudar a segunda autora, que buscava emprego como instrutora de autoescola. Diz que a segunda autora passou a usar o referido veículo no trabalho, depois que a ré pagou os tributos, mas a segunda autora sumiu do trabalho e se manteve na posse do veículo.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais, a qual julgou parcialmente procedente o pedido da autora. 1.1. Nesta sede recursal, a ré requer seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença recorrida, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial. Pleiteia, inicialmente, seja o recurso recebido em seu duplo efeito. 1.2. Argumenta não integrar a relação como mero meio eletrônico de pagamento, cabendo-lhe, tão somente, viabilizar a tecnologia a qual interliga os agentes e auxiliá-los na comunicação entre si. Nesse sentido, ressalta não possuir capacidade decisória na operação comercial em si, não podendo ser responsabilizada pelo cancelamento e/ou desistência da venda do bem/serviço transacionado.
2. A apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito, a fim de suspender os efeitos da sentença recorrida. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, e o caso dos autos não se encaixa nas exceções do parágrafo primeiro, portanto a apelação já é recebida em seu duplo efeito.
3. Na hipótese dos autos, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a Teoria Finalista, a qual se averigua a existência ou não da relação de consumo, analisando-se a finalidade do serviço prestado pelo fornecedor. 3.1. Nesse sentido, geralmente, não haveria de se cogitar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos, pois a parte autora é pessoa jurídica a qual se utiliza dos serviços prestados pela ré para aperfeiçoar o exercício da sua atividade empresarial. 3.2. Entretanto, tem-se admitido a mitigação da referida teoria a fim de se fazer incidir a Lei no 8.078/1990 em situações nas quais se comprove a existência de situação particular, como casos de hipossuficiência técnica, fática, econômica ou jurídica do contratante. 3.3. Desse modo, o STJ, em casos excepcionais, passou a relativizar o rigor da teoria finalista, estendendo a condição de consumidores àqueles que, conquanto não sejam destinatários finais do produto ou serviço, ostentem de alguma forma, situação de vulnerabilidade diante da parte contrária. 3.4. Na hipótese, a parte autora é empresa a qual opera no ramo da venda de equipamentos estéticos, utilizando-se, também, da via on-line para ampliar suas vendas. Contudo, a ré presta serviços os quais envolve diretrizes editadas pelo Banco Central do Brasil, demonstrando-se, assim, a vulnerabilidade técnica, informacional, jurídica e fática da requerente frente à requerida. Assim, é de se concluir ser a relação entre as partes, de consumo.
4. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a responsabilidade da empresa credenciadora de serviços para pagamento eletrônicos, pelos danos materiais sofridos pela empresa autora, ante a negativa de repasse de valores, após a autorização emitida pela intermediadora e pela operadora do cartão de crédito, ao argumento de ter havido a utilização do cartão de crédito por terceiros não titulares dos plásticos. 4.1. Da análise dos autos, verifica-se ter a autora realizado transações comerciais, as quais foram admitidas pela ré, sob a modalidade “SEM CARTÃO PRESENTE” – “A transação pode ser feita por telefone, internet/link de pagamento ou até mesmo por venda digitada (digitação dos dados públicos do cartão na maquineta sem a presença do plástico). Nessas hipóteses não há a utilização da senha pessoal”. Ocorre, todavia, ter tido a autora, ora apelada, parte de suas verbas retidas, ao argumento de que a transação teria se realizado por meio de fraude. 4.2. Assim, no caso em comento, foi realizada a operação denominada chargeback, a qual ocorre quando uma compra é contestada pelo titular do cartão, por motivo de não reconhecimento, ensejando a devolução do valor. 4.3. Com efeito, no caso dos autos, a autora não recebeu o repasse pelas vendas realizadas, sendo que a ré, ora apelante, não comprovou ter a autora deixado de cumprir as orientações de segurança ou tenha faltado com a diligência necessária nessas vendas. Ressalte-se, ainda, ter havido a efetiva comprovação da regularidade da transação, com o envio da mercadoria objeto da transação comercial, de modo que os valores deveriam ser liberados à empresa apelada. 4.4. Logo, há notório dever de indenizar, pois o uso fraudulento do cartão constituiu fortuito interno, inerente à atividade empresarial da ré.
5. A cláusula a qual transfere para o estabelecimento comercial o risco da atividade e a responsabilidade integral pela segurança na transação com cartão de crédito, deve ser declarada nula por ferir os princípios da boa-fé objetiva e o da segurança jurídica, os quais devem ser observados nas relações negociais. 5.1. Deste modo, revela-se abusiva a cláusula contratual a qual prevê o repasse dos riscos intrínsecos ao negócio para o estabelecimento comercial ao qual tomou as devidas cautelas quando da realização das vendas contestadas. 5.2. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 4. Restando claro que o sistema de segurança da ré foi falho, vez que não conseguiu intermediar o processo de pagamento de forma efetiva, culminando na concretização de uma fraude sofrida pela parte autora, mostra-se inviável afastar a responsabilidade da credenciadora. 5. Considerando que cabe à credenciadora velar pelo sistema antifraude e pela comunicação efetiva entre o banco emissor e a consumidora, e diante da notória (e comunicada) atipicidade da transação efetuada na loja da autora, o pagamento de indenização a título de dano material é medida que se impõe. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.” (07378559420238070001, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 25/7/2024.). 5.3. Destarte, tendo em vista que as transações questionadas foram devidamente autorizadas pelas administradoras dos cartões de crédito utilizados para as compras e que estas foram comprovadas por meio da ocorrência da compra, bem como o envio do produto e na ausência de comprovação de qualquer excludente de responsabilidade por parte da apelante, caracterizada está a falha na prestação de serviço, devendo ser mantida a sentença recorrida.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.
7. Recurso improvido.